Tribunal: TJES
Processo: 5003990-53.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003990-53.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: JOAO BATISTA TEIXEIRA NETO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003990-53.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
RECORRIDO:
JOÃO BATISTA TEIXEIRA NETO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO BOLETO. DANO MORAL ELEVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO.

(1).
A narrativa do autor é sobre a dificuldade em realizar o pagamento de boletos, referente ao cartão da loja adquirido perante a ré/recorrente. Em síntese, alega o autor que adquiriu, na loja física da ré, cartão de crédito para efetuar compras com pagamento parcelado. No momento da contratação foi-lhe esclarecido que as faturas chegariam no seu e-mail, com vencimento no dia 15 de cada mês. As faturas efetivamente foram encaminhadas, mas não possuíam códigos de barras ou QR Code capazes de cumprir a finalidade de pagamento. Dessa forma, de acordo com a narrativa do autor, este não conseguia quitar os débitos, vez que era forçado a ir presencialmente ao estabelecimento para realizar os pagamentos.

(2).
Em contestação, alega a ré que o autor foi informado da organização operacional de emissão de faturas e que o enviado ao e-mail é para simples conferência. Alega também que a emissão de faturas para pagamentos deve ser feita pelo sítio eletrônico e aplicativo desenvolvido para tanto. Caso não consiga pelos meios, deve entrar em contato com a Central de Relacionamento.

(3).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo a condenar a ré nos seguintes tópicos: a) pagamento dos danos materiais no valor de R$ 55,03 (cinquenta e cinco reais e três centavos); b) na obrigação de fazer consistente na inserção de código de barras nas faturas enviadas ao e-mail do autor; c) pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(4).
O recurso inominado pleiteia a reforma da sentença. As contrarrazões buscam a manutenção do ato.

(5).
A sentença objurgada reconheceu a ilegalidade da ação da ré frente a má prestação de serviços no momento de recebimento de valores. Acertado o ato, no que se refere à obrigação de fazer consubstanciada na inserção do código de barras nas faturas que são encaminhadas ao consumidor, na medida em que cabe ao credor a facilitação de meios de pagamento, permitindo ao consumidor, nos moldes em que foi informado, a quitação da obrigação. E mais, existem provas nos autos no sentido de que o devedor, ciente de sua dívida, comunicou a falha no envio dos boletos, a fim de evitar a mora e suas consequências. Comprovou, assim, ter solicitado por diversas vezes o envio do código de barras por SMS, não obtendo sucesso.

(6).

Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. A falha na prestação de serviços da parte ré, consistente em não informar adequadamente o consumidor sobre o meio de pagamento e ainda assim não permitir que o mesmo honre suas dívidas nas datas aprazadas, de modo a inserir seu nome nos cadastros de mau pagadores, caracteriza dano moral indenizável. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 15.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal e, a título de comparação, pelo E. TJES. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial, pois se trata de relação contratual.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.